Tribunal: TJMT
Processo: 1016619-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016619-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), G. A. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.703.285/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME DE AGUIAR - CPF: 006.851.541-30 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – LICENCIAMENTO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

–
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):
G. A. TRANSPORTES LTDA

GUILHERME DE AGUIAR

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
G. A. TRANSPORTES LTDA
e
GUILHERME DE AGUIAR
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 1004802-61.2022.8.11.0037, indeferiu a tutela provisória pleiteada, consistente em determinar que o Detran/MT emita o licenciamento anual dos veículos de placas
NBY5502/MT, NBY5492/MT e HRS6F35/MT e permitir a sua circulação enquanto a demanda estiver em trâmite.

Como causa de pedir, sustenta o agravante que o juízo a quo ignorou que tais veículos haviam sido submetidos a duas vistorias veiculares para transferência de cadastro de propriedade junto ao Detran/MT.

Aduz que, a ilegalidade praticada pelo agravado reside justamente no impedimento de circulação dos referidos veículos com fundamento em meras “suspeitas”, cuja a apuração está sendo feita em processo administrativo interno no órgão.

Ademais, sustenta que retirar o direito de circulação de veículos com fundamento em suspeitas, equivale a elevar as suspeitas ao status de “certeza”, sendo que, a “suspeita” é apenas o “ponta pé inicial” para justificar a abertura de um processo administrativo.

Alega que foi atestado a regularidade dos veículos, visto que passaram por duas vistorias e dois processos de transferência, e que, apesar de constada a alteração de característica, o Detran autorizou a transferência veicular.

Ainda, argumenta que mesmo que exista mera suspeita de irregularidade, é notório que as condutas da parte agravada levaram os agravantes a acreditarem na regularidade dos veículos objetos da presente demanda, não sendo plausível que o Detran impeça a circulação de veículos que o próprio vistoriou.

Pontua que a concessão da liminar não trará prejuízo ao agravado, visto que os veículos estão em circulação há mais de 9 (nove) anos e que os tributos dos veículos, referentes ao ano de 2022, foram devidamente pagos, não causando prejuízo patrimonial ao agravado.

Ao final pugna pelo provimento integral do presente recurso de apelação para deferir a tutela de urgência pleiteada, liberando a circulação dos veículos enquanto a presente demanda estiver em trâmite.

O efeito suspensivo foi deferido – id. 140955655 –.

Contrarrazões – id. 141633168 –.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 144051168 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
G. A. TRANSPORTES LTDA
e
GUILHERME DE AGUIAR
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 1004802-61.2022.8.11.0037, indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais de no 1004802-61.2022.8.11.0037 foram sentenciados em 15/12/2022, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR que o requerido retire a restrição de impedimento dos veículos de placas NBY5502/MT, NBY5492/MT e HRS6F35/MT, bem como proceda a emissão da CRLV, devendo constar nas informações que os veículos possuem 03 (três) eixos.

Sem custas processuais.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023